Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. PROCEDENCIA DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO REFERENTES A TÍTULO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Reconhecido o equívoco na fundamentação do Acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos anteriormente impostos, faz-se necessária a reforma da decisão anteriormente proferida.

3. Se a procedência aos Embargos à Execução, para reconhecer à inexistência de dívida, refere-se à título diverso daquele objeto do Agravo, não há qualquer prejudicialidade.

4. Recurso conhecido e provido.